Tribunal: TJDFT
Processo: 0710851-52.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO IMOTIVADO. ANIVERSÁRIO DA FILHA. FESTEJOS FRUSTRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. O art. 14, caput e §3o do CDC preceitua que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

2. A apelante deve responder pela reparação dos danos causados à parte autora pela falha na prestação dos seus serviços, restando configurado o dano moral ante a situação desagradável e frustrante de programar uma viagem em família e não conseguir realizá-la da forma esperada e previamente programada.

3. O valor fixado, a título de dano moral, deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Fixado o valor de R$ 4000,00.

4. Apelação conhecida e provida.